Tribunal: TRF3
Processo: 5328813-29.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
462/1327)

5328813-29.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5328813-29.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ WENCESLAU DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. EPI EFICAZ. TEMA 1090/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento como tempo especial do período de 03.02.2016 a 14.03.2019, afastando-se, por consequência, o reconhecimento do direito do autor à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP indica exposição genérica a “resina/fertilizantes químicos”, sem especificação de agente nocivo previsto nos decretos regulamentares ou demonstração de superação de limites de tolerância.

O PPP registra a utilização de EPI eficaz, o que, em regra, descaracteriza o tempo especial, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1090.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5328813-29.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: LUIZ WENCESLAU DA COSTA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 342974159) interposto em face da decisão monocrática (ID 340677359) que restou decidida nos seguintes termos:

" Ante o exposto, não conheço da remessa necessária, dou provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento como tempo especial do período de 03.02.2016 a 14.03.2019, afastando-se, por consequência, o reconhecimento do direito do autor à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação supra.”

Em síntese, a parte autora defende que o PPP acostado aos autos indica que o agravante exerceu, no período de 03/02/2016 a 14/03/2019, a função de resineiro, com exposição habitual e permanente a agentes químicos (resina/fertilizantes). Argumenta que a ausência de previsão expressa da “resina” no Decreto no 3.048/99 não impede o reconhecimento, uma vez que o rol é meramente exemplificativo (Súmula 198/TFR), e o art. 57, §3o, da Lei 8.213/91 exige apenas demonstração de exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Sustenta ainda que mesmo que o PPP indique o fornecimento de EPI, tal circunstância não é suficiente para descaracterizar o tempo especial.

Não apresentadas contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O recurso não merece provimento.

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

"(...)

O PPP juntado aos autos (ID 142735295) indica que no período de 03.02.2016 a 14.03.2019 o autor exerceu a função de 'resineiro' junto à empresa João dos Santos e Outros, executando tarefas de extração de gomas elásticas, não elásticas e resinas, raspando e cortando cascas de árvores, chanfrando e sangrando troncos de arvore, constando exposição a agentes químicos descritos como 'resina/fertilizantes químicos'. Consta responsável pelos registros ambientais.

Cumpre consignar que a necessidade de se traçar distinção entre os agentes químicos qualitativos e quantitativos para fins de reconhecimento das condições especiais decorrentes de sua exposição surgiu a partir do advento da Medida Provisória 1.729 (publicada em 03/12/1998 e convertida na Lei 9.732), quando a redação do artigo 58, § 1o, da Lei 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista", conforme:

"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)" (grifei).

Assim, a partir de 03/12/1998, as disposições trabalhistas concernentes à caracterização de atividades ou operações insalubres (NR 15), com os respectivos conceitos de "limites de tolerância", "concentração", "natureza" e "tempo de exposição ao agente" passam a influir na caracterização da natureza de uma dada atividade (se especial ou comum).

No caso, além de não constar previsão legal da 'resina' ou 'fertilizantes químicos', de forma genérica, como agente nocivo apto a ensejar a especialidade, o PPP indica a utilização deEquipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz.

Sobre a questão, o STJ ao apreciar o Tema 1090 firmou a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

Diante desse contexto, não há amparo legal nem probatório para o reconhecimento do período de 03.02.2016 a 14.03.2019 como tempo especial, devendo ser afastado o enquadramento da especialidade para fins previdenciários.

(...)"

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. EPI EFICAZ. TEMA 1090/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento como tempo especial do período de 03.02.2016 a 14.03.2019, afastando-se, por consequência, o reconhecimento do direito do autor à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP indica exposição genérica a “resina/fertilizantes químicos”, sem especificação de agente nocivo previsto nos decretos regulamentares ou demonstração de superação de limites de tolerância.

O PPP registra a utilização de EPI eficaz, o que, em regra, descaracteriza o tempo especial, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1090.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão